Tribunal: TJDFT
Processo: 0709910-49.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E RESSARCIMENTO DE JUROS DE OBRA. AUSENTE DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que condenou as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes e julgou improcedente o pedido de condenação em restituição de juros de obra, danos morais e baixa de inscrição em órgãos de proteção de crédito.
2. Recurso das rés. Em preliminar, as rés pretendem o reconhecimento da incompetência dos Juizados. No mérito, sustentam: (i) caso fortuito, que o atraso na entrega do imóvel ocorreu em razão da crise gerada pela pandemia de COVID-19; (ii) que seja reconhecida a prorrogação do prazo de entrega em razão da pandemia; (iii) que o termo de reserva é documento não vinculante; (iv) que os lucros cessantes não foram comprovados.
3. Recurso da autora. Em suas razões recursais, sustenta a parte autora que foi comprovado nos autos o pagamento dos juros de obra, o qual deve ser restituído e que a inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, cuja baixa deve ser realizada, e a negativa de entrega das chaves, em razão de suposto débito em aberto, configuraram danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa e da alegada complexidade da matéria; (ii) apurar a ocorrência de caso fortuito, em razão da pandemia, e se ocorreu causa excludente da responsabilidade das recorrentes; (iii) determinar qual instrumento contratual rege os prazos para cumprimento das obrigações pactuadas, se o termo de reserva ou o contrato de compra e venda; (iv) verificar o cabimento da indenização por lucros cessantes e o ressarcimento dos juros de obra pagos; (v) se houve indevida inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito a ensejar a configuração de dano moral; (vi) se deve ser realizada a baixa da respectiva inscrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da preliminar de incompetência do juízo. A competência dos Juizados Especiais Cíveis observa o proveito econômico pretendido e não foi constatada complexidade que inviabilize sua atuação. Preliminar rejeitada.
6. Da natureza jurídica do termo de reserva. Não merece prosperar a tese recursal de que termo de reserva é um documento preliminar, não vinculante, no qual consta apenas uma mera estimativa de entrega, e que não se trata de um contrato de promessa de compra e venda, ou que a celebração do contrato posterior caracterizaria novação contratual apta a fixar um novo prazo estimado de entrega. O Tema 996/STJ veda a vinculação do prazo de entrega a outro negócio jurídico. Precedente: Acórdão 1929591.
7. Da inexistência de fortuito externo. A justificativa da recorrente de atraso por força maior, decorrente da pandemia da covid-19, não foi comprovada nos autos, sobretudo porque quando da formalização do contrato já havia sido decretado o estado de pandemia, havendo pleno conhecimento das condições adversas pelas recorrentes. Verifica-se que o atraso está atrelado unicamente à administração da obra, configurando-se fortuito interno, insuficiente para afastar sua responsabilidade pelo inadimplemento.
8. Dos lucros cessantes. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, fixado em 0,5% do valor do imóvel, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (Tema 996 do STJ).
9. Dos juros de obra. 7.1. A cobrança dos juros de obra decorreu da mora atribuível às recorrentes, ao deixarem de cumprir com a obrigação de entregar o imóvel na data aprazada no contrato firmado. 7.1. Segundo Tema 996 do STJ, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves, incluído o período de tolerância. 7.3. Devido o ressarcimento dos juros de obra, cujo valor a ser restituído será liquidado em sede de cumprimento de sentença.
10. Do Dano Moral. A inscrição do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito foi regular por resultar de inadimplência da fatura do mês de fevereiro de 2024, a qual veio a ser quitada somente em maio de 2025, o que não configura dano moral.
11. Da Baixa da inscrição em órgãos de proteção de crédito. Com o pagamento da fatura em aberto referente ao mês de fevereiro de 2024, ainda que tardia (maio de 2025), esvazia-se a justa causa para manutenção do nome da autora em órgãos de proteção de crédito, cuja baixa é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso das rés conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido tão somente para condenar os réus à restituição dos juros de obra, cuja quantia será liquidada em cumprimento de sentença, e determinar a baixa da inscrição do nome da autora em órgãos de proteção de crédito, caso ainda não tenha sido realizada, em razão do pagamento da fatura de fevereiro de 2024. Condenados os réus recorrentes em custas e em honorários advocatícios, visto que integralmente vencidos, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996, REsp no 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.09.2019; TJDFT, acórdão 1929591. TJDFT, Acórdão 2052997, 0740707-75.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025; Acórdão 2023944, 0802676-28.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025; Acórdão 1936167, 0718423-10.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024; Acórdão 1929591, 0709809-16.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.